Tribunal: TJES
Processo: 5004362-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004362-29.2021.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: SONIA LOSS ATAIDE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CURSO DE MESTRADO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO RECONHECIDA PELO MEC – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ART. 300, §3º DO CPC – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Submetida a Processo Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave decorrente da apresentação de diploma falso de mestrado, para ascensão funcional. Do julgamento do PAD, resultou-se a aplicação de punição de demissão e incompatibilização para exercício de cargo público, pelo prazo de 3 (três) anos.

2. A
norma processual cogente, no caso em apreço, limita o universo de atuação do magistrado, neste momento, pela seguinte dicção: “
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)
§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

3. O
reconhecimento de que não agiu com dolo frente a situação imposta pela instituição de ensino necessitará de ampla dilação probatória, possível apenas após o contraditório e o exame do mérito, ao final do efetivo julgamento e processamento do feito.

4.
S
e em função de seu cargo, houver nova destituição e, ao final, não for possível identificar a má-fé frente aos fatos, ter-se-á como irreversível o período em que a mesma não pode atuar e perceber das atribuições de seu ofício.

5. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _______ de ______________ de 2021

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004362-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SONIA LOSS ATAIDES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão de Id. nº 1542272, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos de Vitória-ES, que, nos autos da
Ação Indenizatória de procedimento administrativo disciplinar (com pedido de tutela de urgência antecedente)
proposta por
SONIA LOSS ATAIDE,
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a aplicação da penalidade de demissão da Requerente, oriunda do Processo Administrativo Disciplinar nº 82819599.

Em suas razões de Id. nº 1511437, o Agravante alega, em síntese, que:
(i)
não deve o Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes, imiscuir-se na tarefa da Administração Pública, revê e controlar seus atos administrativos, dentre os quais a aplicação de pensa disciplinar a servidor público;
(ii)
restou comprovado no PAD que a Agravada pagou por um certificado de mestrado, mas não realizou o curso de mestrado, vez que não comprovou o comparecimento às aulas, avaliações e os requisitos para comprovar que de fato cursou o mestrado;
(iii)
houve infringência ao art. 224, inciso XXI da LCE nº 46/94, não sustentando a boa-fé da Agravada ao realizar um curso de mestrado que não possuía plataforma online para realização de atividade, não havia provas, nem a existência de contrato para prestação de serviços educacionais. Assim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único do CPC.

Despacho Id. nº 1522893, determinando a juntada dos documentos do processo de referência (5011600-27.2021.8.08.0024), visto não ter sido possível consultar pelo sistema do PJe – 1º Grau o conteúdo de que versam os presentes. Diligência atendida pelo Agravante em Id. nº 1539150 e ss.

Negado o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme decisão de Id. nº 1610108.

Em sede de contrarrazões (Id. nº1634872), pleiteia a Agravante a manutenção da medida de urgência concedida pelo juízo de 1º grau, para que o agravado se abstenha de aplicar a penalidade de demissão a partir da decisão do PAD de nº 82849599.

É o relatório.

Vitória-ES, 14 de setembro de 2021

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004362-29.2021.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: SONIA LOSS ATAIDE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
ratam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão de Id. nº 1542272, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos de Vitória-ES, que, nos autos da
Ação Indenizatória de procedimento administrativo disciplinar (com pedido de tutela de urgência antecedente)
proposta por
SONIA LOSS ATAIDE,
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a aplicação da penalidade de demissão da Requerente, oriunda do Processo Administrativo Disciplinar nº 82819599.

Em suas razões de Id. nº 1511437, o Agravante alega, em síntese, que:
(i)
não deve o Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes, imiscuir-se na tarefa da Administração Pública, revê e controlar seus atos administrativos, dentre os quais a aplicação de pensa disciplinar a servidor público;
(ii)
restou comprovado no PAD que a Agravada pagou por um certificado de mestrado, mas não realizou o curso de mestrado, vez que não comprovou o comparecimento às aulas, avaliações e os requisitos para comprovar que de fato cursou o mestrado;
(iii)
houve infringência ao art. 224, inciso XXI da LCE nº 46/94, não sustentando a boa-fé da Agravada ao realizar um curso de mestrado que não possuía plataforma online para realização de atividade, não havia provas, nem a existência de contrato para prestação de serviços educacionais. Assim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único do CPC.

Despacho Id. nº 1522893, determinando a juntada dos documentos do processo de referência (5011600-27.2021.8.08.0024), visto não ter sido possível consultar pelo sistema do PJe – 1º Grau o conteúdo de que versam os presentes. Diligência atendida pelo Agravante em Id. nº 1539150 e ss.

Negado o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme decisão de Id. nº 1610108.

Em sede de contrarrazões (Id. nº1634872), pleiteia a Agravada a manutenção da medida de urgência concedida pelo juízo de 1º grau, para que o agravado se abstenha de aplicar a penalidade de demissão a partir da decisão do PAD de nº 82849599.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade. Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, I, no que tange a tutela de urgência objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada passiva em primeiro grau.

A agravada
foi submetida a Processo Administrativo Disciplinar nº 82849599 para apuração de falta grave decorrente da apresentação de diploma falso de mestrado, para ascensão funcional. Do julgamento do referido PAD, resultou-se a aplicação de punição de demissão e incompatibilização para exercício de cargo público à Requerida, pelo prazo de 3 (três) anos.

Dessa forma, a Agravada ingressou no Poder Judiciário, através da petição inicial do processo de referência 5011600-27.2021.8.08.0024, informando, em suma, ter sido vítima da instituição de ensino Faculdade de Teologia e Filosofia Fides Reformada – FATEFFIR; não haver dolo por parte de sua conduta; que a referida instituição foi investigada pela SEDU-ES e que o MPF instaurou inquérito civil; que houve postulação de Ação Civil Pública; que o citado caso foi veiculado nos principais meios de imprensa do país; que realizou um Boletim de Ocorrência assim que soube ter sido vítima do golpe pela instituição de ensino.

A decisão agravada (Id. nº 1542272) concedeu a tutela de urgência, vez que restou comprovado os pressupostos necessários, nos termos do art. 300 do CPC, pois com a publicação da decisão que indeferiu o recurso administrativo, a penalidade de demissão aplicada seria iminente, não podendo, portanto, aguardar a Requerente, o eventual reconhecimento do direito alegado na demanda, que se dará, apenas, ao final do prosseguimento do litígio. Vejamos a íntegra do
decisum
:

“
(...)
Quanto à concessão da tutela de urgência pleiteada, tenho que o pedido em questão deve ser deferido eis que atende aos pressupostos necessários para sua concessão, nos termos do art. 300, do CPC, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente pois, com a publicação da decisão que indeferiu o recurso administrativo, a penalidade de demissão aplicada à parte autora é iminente, não podendo, portanto, aguardar a requerente o eventual reconhecimento do direito alegado nesta demanda, apenas ao seu final.

Outrossim, a probabilidade do direito invocado, reside no fato público e notório de que a FATEFFIR, instituição de ensino que expediu o diploma falso ou falsificado, responde a várias ações no Judiciário Capixaba por tais atos, havendo, inclusive, ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal em face desta instituição de ensino, onde se pede indenização por lesão a interesses de caráter transindividual, como aliás foi mencionado na exordial.

Ora, é fato que a autora fez uso de diploma considerado falso ou falsificado e por tal conduta veio a ser processada e penalizada com sua demissão, na forma como concluiu a Comissão Processante.

No entanto, a questão inerente ao dolo da conduta praticada pela autora, ainda que eventual, considerando os trinta anos de serviços prestados por esta ao ensino público estadual, merece ser apreciada na seara judicial, em especial pela ótica dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Por tais razões é que
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para
DETERMINAR
a suspensão da aplicação da penalidade de demissão, em face da requerente, oriunda do Processo Administrativo Disciplinar nº 82819599, suspendo, outrossim, os efeitos de Portaria correlata, eventualmente publicada. (...)
”

Nesse sentindo, destaco que a norma processual cogente, no caso em apreço, limita o universo de atuação do magistrado, neste momento, pela seguinte dicção:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No contexto dos autos, entendo que a existência deste impeditivo legal (art. 300, §3º, do CPC) ecoa a favor da Agravada, tendo em vista o contexto circunstancial do presente caso.

Primeiramente, conforme se extrai dos documentos acerca dos autos originais, a Agravada pleiteia o reconhecimento de que não agiu com dolo frente a situação imposta pela instituição de ensino FATEFFIR. É cediço que, para tanto, será necessária ampla dilação probatória, possível apenas após o contraditório e o exame do mérito, ao final do efetivo julgamento e processamento do feito.

Neste ponto, cumpre destacar que, em sede de análise perfunctória dos documentos acostados pela Agravada em Id. nº 1602596 ao 1602620, extrai-se as atividades avaliativas que desenvolveu ao longo do curso de mestrado na FATEFFIR, de modo que acolher a hipótese de má-fé e dolo eventual da Recorrida frente aos fatos narrados, nessa fase processual, configura-se medida inadequada e irrazoável.

A decisão agravada, ainda, deferiu a suspensão da aplicação da penalidade de demissão, em face da Agravada, oriunda do PAD nº 82819599, em julho/2021.

Assim, se em função de seu cargo de professora, houver nova destituição e, ao final, não for possível identificar a má-fé da Agravada frente aos fatos narrados nos autos de referência, ter-se-á como irreversível o período em que a mesma não pode atuar e perceber das atribuições de seu ofício.

Ante o exposto, dentro do escopo probatório apresentado no presente caderno processual, inobstante as fundamentações expostas pela decisão objurgada, diante das provas colacionadas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004362-29.2021.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: SONIA LOSS ATAIDE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CURSO DE MESTRADO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO RECONHECIDA PELO MEC – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ART. 300, §3º DO CPC – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Submetida a Processo Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave decorrente da apresentação de diploma falso de mestrado, para ascensão funcional. Do julgamento do PAD, resultou-se a aplicação de punição de demissão e incompatibilização para exercício de cargo público, pelo prazo de 3 (três) anos.

2. A
norma processual cogente, no caso em apreço, limita o universo de atuação do magistrado, neste momento, pela seguinte dicção: “
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)
§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

3. O
reconhecimento de que não agiu com dolo frente a situação imposta pela instituição de ensino necessitará de ampla dilação probatória, possível apenas após o contraditório e o exame do mérito, ao final do efetivo julgamento e processamento do feito.

4.
S
e em função de seu cargo, houver nova destituição e, ao final, não for possível identificar a má-fé frente aos fatos, ter-se-á como irreversível o período em que a mesma não pode atuar e perceber das atribuições de seu ofício.

5. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 06 de outubro de 2021

PRESIDENTE RELATOR